Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO ELÉTRICO. IPVA/2025. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. INOVAÇÃO LEGISLATIVA RESTRITIVA. CONDIÇÃO. REVENDEDOR LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de remessa necessária da sentença que concedeu a segurança, para determinar ao Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (autoridade coatora), que se abstenha de cobrar o IPVA referente a 2025 dos veículos I/BYD SONG PLUS GS DM, Placa SCX5H77 e TOYOTA/COROLLA APREMIUMH, Placa SCF9A80, de propriedade da Impetrante.
II. Questão em discussão.
2. Consiste em saber se a nova condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024 para isenção de IPVA (aquisição do veículo elétrico em revendedor localizado no Distrito Federal) pode ser aplicada imediatamente, sem observância do prazo de 90 dias previsto no art. 150, III, "c", da CF.
III. Razões de decidir.
3.1. A revogação ou restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.
3.2. A Lei Distrital n. 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024 e o lançamento do IPVA ocorreu em janeiro 2025, antes do decurso do prazo de 90 dias, em afronta a regra do art. 150, inc. III, "c", da CF/1988.
3.3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.473.645/PA, com repercussão geral, no denominado TEMA 1.383, fixou a seguinte tese: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
IV. Dispositivo e tese.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A revogação ou restrição de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inc. III, 'c', da Constituição Federal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, "c"; CTN, arts. 175 e 176; Lei Distrital 6.466/2019, art. 2o, XIII e § 6o, inc. I; Lei Distrital n. 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 21.03.2025; e TJDFT, AGI 0706403-98, Rel. Desembargador Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025.